Tribunal: TJMT
Processo: 1025238-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025238-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENNIFFER LOPES BATISTA - CPF: 024.461.211-01 (RECORRENTE), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JULIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 011.986.811-36 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de avarias em bagagens durante transporte aéreo. Os recorrentes adquiriram passagens para o trecho Recife/PE - Cuiabá/MT e, ao chegarem ao destino, constataram que suas duas bagagens de mão, que foram obrigados a despachar por falta de espaço na aeronave, estavam danificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente Jennifer Lopes Batista Silva possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda, considerando que seu nome não consta no Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB); e (
ii
) verificar se a avaria em bagagem durante transporte aéreo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.

3. Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material não coincidem com as partes desta demanda, já que não consta o nome da parte reclamante Jennifer Lopes Batista no RIB, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.

4. O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente, cujo descumprimento caracteriza falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno que não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

5. A simples avaria de bagagem, sem comprovação de transtornos excepcionais além daqueles normalmente esperados nessas situações, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há legitimidade ativa quando o nome da parte não consta no Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) e não há outros elementos que comprovem sua participação na relação jurídica material. 2. A simples avaria de bagagem durante transporte aéreo, sem comprovação de transtornos excepcionais além daqueles normalmente esperados nessas situações, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; CBA, art. 234; Resolução ANAC 400/2016, art. 32, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023; TJMT, RI 1014080-60.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025238-47.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: JENNIFFER LOPES BATISTA SILVA e JULIANO GONÇALVES DA SILVA

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JENNIFFER LOPES BATISTA SILVA e JULIANO GONÇALVES DA SILVA ajuizaram reclamação em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas para viajar no trecho Recife/PE - Cuiabá/MT; b) ao chegarem em Cuiabá/MT, receberam suas bagagens danificadas; c) solicitaram o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) para a requerida; d) estavam viajando com duas bagagens de mão e ambas foram danificadas; e) a companhia aérea os obrigou a despacharem suas bagagens sob o argumento de que na aeronave não havia espaço suficiente. Requereram: a) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora Jennifer Lopes Batista; b) reconheceu que a bagagem do autor sofreu avarias em voo operado pela requerida, conforme o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB); c) entendeu que a situação fática noticiada nos autos não é capaz de ultrapassar a barreira do mero dissabor; d) considerou que a simples avaria da mala do autor, sem a ocorrência de extravio de seus pertences ou comprovadas maiores repercussões em relação ao caso, não configura violação a qualquer direito de personalidade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece ser reformada, pois houve total descaso da empresa recorrida quanto à segurança e efetividade do transporte dos passageiros e suas bagagens;
b
) o dano moral está configurado pela falta de zelo com o consumidor e suas bagagens, em razão da falha na prestação de serviços e a ausência de restituição do item;
c
) a legitimidade ativa da recorrente Jennifer é inegável, considerando que ambos os recorrentes viajavam juntos sob o mesmo localizador de passagens, inclusive sentados lado a lado; e) os recorrentes residem no mesmo endereço, o que evidencia a relação conjugal entre eles. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença de 1o grau; b) julgar procedente os pedidos, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material
não coincidem
com as partes desta demanda, já que não consta o nome de a parte
reclamante
Jennifer Lopes Batista no RIB.

Portanto, não sendo a parte
reclamante
legítima para figurar no polo
ativo
, a preliminar de ilegitimidade deve ser acolhida.

Dano na entrega de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)"

Vale, ainda, destacar que em se tratando de dano à bagagem, a parte reclamada deverá "I - reparar a avaria, quando possível; II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente; III - indenizar o passageiro no caso de violação" (artigo 32, § 5o, da Resolução 400/2016 da ANAC).

Para que seja comprovada a falha na prestação de serviços decorrente do extravio, atraso na entrega ou danos na bagagem despachada, o passageiro deve adotar medidas relevantes dentro do aeroporto para registrar de alguma forma a ocorrência, tal como o recibo de despacho ou o preenchimento do Relatório de Inconsistência de Bagagem - RIB, por exemplo.

No caso em análise, os recorrentes comprovaram que realizaram o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) no ID 302786869, documentando a avaria ocorrida em suas bagagens. Além disso, juntaram fotos que demonstram os danos causados às malas.

Conforme relatado na inicial, os recorrentes estavam viajando com duas bagagens de mão, mas foram obrigados pela companhia aérea a despachá-las sob o argumento de que não havia espaço suficiente na aeronave. Ao chegarem ao destino, constataram que ambas estavam danificadas.

A recorrida, em sua contestação (ID 302786877), afirma que ofereceu um voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma bagagem nova como forma de compensação, mas não apresentou qualquer comprovação documental desse fato.

Portanto, sendo comprovado o dano às bagagens dos recorrentes, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a recorrida não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade. Não há evidências de caso fortuito externo, força maior, culpa exclusiva dos recorrentes ou de terceiros que pudessem afastar sua responsabilidade pelos danos causados às bagagens.

O dano às bagagens durante o transporte aéreo configura fortuito interno, pois está diretamente relacionado à atividade desenvolvida pela companhia aérea, que tem o dever de zelar pela integridade dos pertences dos passageiros durante todo o trajeto.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

A simples falha na prestação de serviço, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito à personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

No caso em análise, embora tenha ocorrido
danos
às bagagens dos recorrentes, não há elementos que indiquem que
esta
situação tenha
caracterizado dano moral
.

Os recorrentes não comprovaram que sofreram transtornos excepcionais além daqueles normalmente esperados em situações de avaria de bagagem. Não há evidências de que tenham ficado privados de itens essenciais, que tenham perdido compromissos importantes ou que tenham enfrentado situações vexatórias em decorrência do ocorrido.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que a simples avaria de bagagem, sem maiores repercussões na vida do consumidor, não configura dano moral indenizável:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, durante uma viagem com a empresa ré, constatou que a sua mala nova havia sido quebrada, ocasião em que se dirigiu ao guichê para efetuar a reclamação, sendo-lhe entregue um relatório de irregularidade de bagagem e posteriormente enviado um voucher optativo de $40 dólares em descontos em passagens aéreas ou $30 dólares em moeda corrente, o que não foi aceito por considerar ínfimo. 2. A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(
N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023
)
”

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial.”
(
N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/08/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024
)
”

Além disso, a recorrida afirma ter oferecido um voucher no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e uma bagagem nova como forma de compensação, o que, embora não comprovado documentalmente, indica uma tentativa de solução do problema.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 198441782),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025